Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo querelado em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por ser deserto. Alega o embargante que não houve intimação para comprovação do pagamento em dobro a teor do que dispõe o artigo 1007, §4o, do CPC, devendo ser observado o duplo grau de jurisdição. Requer o acolhimento dos embargos para conhecimento do recurso e prazo para juntada das custas processuais.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. No caso, o recorrente não recolheu nem as custas processuais e nem o preparo recursal
4. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
5. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
6. Importante ressaltar que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independentemente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 4o, do CPC nos Juizados Especiais. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no microssistema dos juizados.
7. Demais disso, o duplo grau de jurisdição foi devidamente observado, não tendo sido obstada a interposição do recurso inominado e sua remessa em grau recursal. Por outro lado, o duplo grau de jurisdição não tem natureza absoluta e obrigatória, impondo portanto a observância dos requisitos recursais.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.